Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Preliminar. Cerceamento de defesa. Cheque Devolvido Por Conta Encerrada. Assinatura Impugnada. Ônus Da Prova Do Portador. Art. 429, II, Cpc. Preliminar De Cerceamento De Defesa. Rejeição. Honorários Sucumbenciais. Fixação Obrigatória Pelos Critérios Objetivos Do Art. 85, §2o, Cpc. Recurso Parcialmente Provido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à monitória e julgou improcedente o pedido de constituição de título executivo fundado em cheque devolvido por “conta encerrada”. O apelante sustentava presunção de legitimidade da cártula, ausência de comprovação da falsidade e violação ao art. 85, §2o, do CPC, em razão da fixação equitativa dos honorários.
II. Questão Em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de prova da autenticidade da assinatura constante do cheque, impugnada nos embargos, inviabiliza a constituição do título executivo; (ii) definir se a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o critério objetivo do art. 85, §2o, do CPC, ou se cabe apreciação equitativa.
III. Razões De Decidir
3. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa quando o próprio apelante, intimado a indicar as provas a produzir, requereu o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção probatória.
4. Nos termos do art. 429, II, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento provar sua autenticidade quando impugnada a assinatura. O apelante não comprovou a veracidade da firma aposta no cheque, o que inviabiliza sua utilização como título apto a instruir a ação monitória.
5. A devolução por motivo de “conta encerrada”, somada à impugnação da assinatura, afasta a presunção de legitimidade da cártula, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
6. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa, estabelecendo como limite percentual para fixação o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo no total de 20% (vinte por cento).
7. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
IV. Dispositivo E Tese
8. Preliminar rejeitada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Em ação monitória fundada em cheque devolvido por conta encerrada, impugnada a assinatura, incumbe ao portador provar a autenticidade da cártula, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil. 2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível, do valor atualizado da causa, somente cabendo arbitramento equitativo nas hipóteses do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II; 700; 85, §§2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1035576, 20150110962222APC, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26/07/2017; TJDFT, Acórdão 1222934, 0008223-11.2016.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 11/12/2019; STJ, REsp 1746072/PR, 2a Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/02/2019 (Tema 1.076).